Tribunal: TJES
Processo: 5006093-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006093-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LINDE GASES LTDA
AGRAVADO: KNM INDUSTRIAL LTDA e outros (8)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006093-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MESSER GASES LTDA

ADVOGADO : JAMIL ABID JÚNIOR

RECORRIDOS : KNM INDUSTRIAL LTDA E OUTROS

MAGISTRADO : DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
MESSER GASES LTDA
, em face da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência objetivando o arresto
on line
de ativos financeiros da
KNM INDUSTRIAL LTDA
e
OUTROS
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) propôs o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, no bojo da demanda de cumprimento de sentença, haja vista a existência de fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade empresarial pelo grupo econômico “KNM Group Berhard”; (ii) comprovou que a empresa executada/agravada KNM Serviços Ltda foi encerrada irregularmente, acumulando dívidas de toda ordem, a despeito de integrar grupo multinacional que atua no gerenciamento de projetos, engenharia e manufatura no setor de indústria energética, energia renovável e petroquímica; (iii) o encerramento da empresa executada/agravada serviu para fraudar credores, enquanto que as demais empresas do grupo KNM, de capital expressivo, exercem suas atividades livre de qualquer ônus; (iv) a formação do grupo econômico entre as empresas já foi reconhecida pelo Poder Judiciário; (v) estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência para o arresto de ativos financeiros; (vi) a medida de arresto se faz necessária para garantir a satisfação do crédito perseguido há anos, e para evitar nova ocultação de patrimônio pelos responsáveis.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferido o arresto de bens e ativos em nome dos Agravados, até o limite do débito (R$ 475.230,43) (id. 1806885).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1884498).

Sem contrarrazões pela agravada KNM Process Systems SDN BHD, apesar de intimada (id. 2107641).

Em novas petições, a Agravante pleiteia a realização de pesquisa junto aos sistemas InfoJud e SisbaJud para a localização dos demais Agravados que não foram intimados (id. 2504685 e 2316459).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 04 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5006093-60.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006093-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : MESSER GASES LTDA

ADVOGADO : JAMIL ABID JÚNIOR

RECORRIDOS : KNM INDUSTRIAL LTDA E OUTROS

MAGISTRADO : DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, objetivando o arresto
on line
de ativos financeiros em nome do grupo econômico, do qual é integrante a empresa executada/agravada, no limite do valor da dívida de R$ 475.230,43 (quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e quarenta e três centavos).

A Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que (i) propôs o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, no bojo da demanda de cumprimento de sentença, haja vista a existência de fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade empresarial pelo grupo econômico “KNM Group Berhard”; (ii) comprovou que a empresa executada/agravada KNM Serviços Ltda foi encerrada irregularmente, acumulando dívidas de toda ordem, a despeito de integrar grupo multinacional que atua no gerenciamento de projetos, engenharia e manufatura no setor de indústria energética, energia renovável e petroquímica; (iii) o encerramento da empresa executada/agravada serviu para fraudar credores, enquanto que as demais empresas do grupo KNM, de capital expressivo, exercem suas atividades livre de qualquer ônus; (iv) a formação do grupo econômico entre as empresas já foi reconhecida pelo Poder Judiciário; (v) estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência para o arresto de ativos financeiros, e (vi) a medida de arresto se faz necessária para garantir a satisfação do crédito perseguido há anos, e para evitar nova ocultação de patrimônio pelos responsáveis (id. 1806885).

Não há manifestação em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, registro a desnecessidade de renovar a intimação dos demais Agravados não localizados para oferecer contrarrazões, uma vez que a demanda originária encontra-se em sua fase inicial, sem que os mesmos tenham sido citados, não se efetivando a relação jurídica-processual.

A falta da intimação tampouco resulta em prejuízo para os Agravados, pois adianto que o recurso será desprovido.

Dessa forma, entendo que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento.

No tocante à tutela de urgência de natureza cautelar para o arresto de bens, prevista no art. 301, do CPC/15, sabe-se que para o seu deferimento é preciso que estejam preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC/15.

No caso, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, fundamentando que não ficou cabalmente demonstrado o abuso de personalidade com o propósito de lesar credores, nem a prática de atos ilícitos ou confusão patrimonial, ao menos nessa fase cognitiva, devendo-se aguardar o contraditório.

A meu ver, essa decisão não se apresenta teratológica, infringente de disposição legal ou dotada de abuso de poder.

O Magistrado
a quo
mostrou-se prudente, na medida em que, de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é necessária a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada para que se defira o arresto de bens e ativos financeiros dos sócios (AgInt no AREsp 1724103/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Como mencionado, não se olvida a possibilidade de se deferir o arresto cautelar em tutela de urgência, contudo, não há no momento prova inequívoca para adoção da medida contra pessoas jurídicas e física que
não
integram a execução.

É preciso uma análise mais aprofundada das teses trazidas pela Agravante, não somente à luz do disposto no art. 300, do CPC/15, mas, também, dos pressupostos para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme o art. 50, do CC.

Assim, a alegação e existência de grupo econômico, bem como de eventual fraude contra credores não se mostra suficiente para a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão do arresto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

T
JES/SMBJ/221/5006093-60.2021.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006093-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : MESSER GASES LTDA

ADVOGADO : JAMIL ABID JÚNIOR

RECORRIDOS : KNM INDUSTRIAL LTDA E OUTROS

MAGISTRADO : DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar para o arresto de bens, prevista no art. 301, do CPC/15, é preciso o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC/15.

2. No caso concreto, é necessária a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada para que se defira o arresto de bens e ativos financeiros dos sócios.

3. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5006093-60.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.